Tribunal: TJSP
Processo: 1014144-92.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014144-92.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA, é embargado
EMERSON MACHADO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014144-92.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 30643
2
Embargos de Declaração Cível no 1014144-92.2019.8.26.0002/50000
Embargante: Aerovias del Continente Americano S/A - Avianca
Embargado: Emerson Machado Barbosa
Juiz: Carlos Eduardo Prataviera
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 30643
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
COM
PREQUESTIONAMENTO
- Embargos de declaração - Interposição com
finalidade
precípua
de
prequestionamento
-
Inexistência dos requisitos estabelecidos pelo art.
1.022 do CPC - Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Aerovias del Continente Americano S/A - Avianca em
relação ao v. Acórdão de fls. 407/415 que, por votação unânime,
negou provimento ao recurso de apelação.
A apelante, ora embargante, opôs os
presentes embargos de declaração para o exclusivo fim de
prequestionamento explícito da sua ilegitimidade passiva, alegando
que a responsabilidade pelos fatos ocorridos é da Oceanair.
É o relatório.
Na espécie, é patente a inexistência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão a corrigir, o que
afasta os pressupostos previstos no artigo 1.022 e seus incisos do
Código de Processo Civil.
Mesmo com a finalidade precípua de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014144-92.2019.8.26.0002/50000 -Voto no 30643
3
prequestionamento, os embargos devem preencher os requisitos
legais estabelecidos por lei para sua admissibilidade, os quais ficam
afastados se a matéria prequestionada foi expressamente analisada
pela decisão embargada.
Posto isso, rejeitam-se os embargos de
declaração.
MARINO NETO
Relator